Tribunal: TJSP
Processo: 1001395-54.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Apelação – Réu/apelante que, em preliminar, requereu a concessão da justiça gratuita – Indeferimento, por decisão monocrática, com determinação de prazo para o recolhimento do preparo – Inércia do apelante no recolhimento do preparo, embora concedido prazo para tanto - Deserção - Inteligência do art. 1.007, do CPC - Recurso não conhecido, majorada a verba honorária de que trata o

Ementa:
APELAÇÃO – Apelação – Réu/apelante que, em preliminar, requereu a concessão da justiça gratuita – Indeferimento, por decisão monocrática, com determinação de prazo para o recolhimento do preparo – Inércia do apelante no recolhimento do preparo, embora concedido prazo para tanto - Deserção - Inteligência do art. 1.007, do CPC - Recurso não conhecido, majorada a verba honorária de que trata o parágrafo 11o, do art. 85, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963571
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001395-54.2020.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante KAIRÓS
MAIS ITAQUAQUECETUBA RESIDENCIAL SPE LTDA, é apelado JAMILE SANTOS
LAKIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001395-54.2020.8.26.0278 -Voto no
2
VOTO No 40419
APEL. No: 1001395-54.2020.8.26.0278
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
APTE. : KAIRÓS MAIS ITAQUAQUECETUBA RESIDENCIAL SPE LTDA.
APDA. : JAMILE SANTOS LAKIS
APELAÇÃO
Apelação
Réu/apelante que, em
preliminar, requereu a concessão da justiça gratuita

Indeferimento, por decisão monocrática, com determinação
de prazo para o recolhimento do preparo
Inércia do
apelante no recolhimento do preparo, embora concedido
prazo para tanto - Deserção - Inteligência do art. 1.007, do
CPC - Recurso não conhecido, majorada a verba honorária
de que trata o parágrafo 11o, do art. 85, do CPC.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. devolução de
quantias pagas e indenização por danos morais e materiais ajuizada por Jamile
Santos Lakis contra Kairós Mais Itaquaquecetuba Residencial SPE Ltda., cuja
r.sentença de primeiro grau de fls. 144/148, de lavra do Magistrado ANTENOR
DA SILVA CÁPUA, com fundamento no inciso I, do art. 487, do Código de
Processo Civil, julgou procedentes os pedidos para: a) resolver o compromisso de
compra e venda celebrado entre as partes; b) condenar o réu a devolver para a
autora a quantia de R$ 44.972,61, corrigida monetariamente pela Tabela Prática
do E. TJSP, desde a data de cada desembolso, e acrescida de juros legais de 1%
ao mês, contados da citação; e c) condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00,
a título de danos morais, com correção monetária a contar do arbitramento, nos
termos da Súmula no 362 do STJ, acrescidos de juros legais de 1% ao mês,
contados da citação. Sucumbente, condenou o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação nos termos do art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Irresignado,
apelou
o
réu
buscando
reforma,
pedindo,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e/ou o
recolhimento de custas ao final (fls. 155 e seguintes), e, no mais, sustenta, em
síntese, a necessidade de revogação dos benefícios da justiça gratuita à autora;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001395-54.2020.8.26.0278 -Voto no
3
diz que o real motivo de a autora requerer a rescisão contratual é que não tem
condições de arcar com os valores do financiamento; insiste que o STJ já
pacificou o entendimento de que a retenção do montante de até 20% do valor
efetivamente pago pelo adquirente da unidade é totalmente lícito, sendo licita,
portanto, a pretensão do réu; diz que não restou deferida a retenção de nenhum
percentual da quantia paga, com o que não se pode concordar, razão pela qual
pretende a rescisão de 20% dos valores pegos pela autora; insiste que o
montante pago a título de comissão de corretagem diz respeito a serviço
executado por terceiro que atingiu sua finalidade, de modo que nem a autora e
nem o réu poderiam pleitear a sua devolução; discorre que, quando da venda da
unidade adquirida pela autora, a empresa recebeu o valor relativo a
intermediação da venda, a razão de 5% sobre o montante relativo ao valor da
unidade, que no caso da autora alcança a quantia de R$ 8.770,00, e não pode
ser compelido a proceder a devolução de valores que sequer recebeu; afirma que
não procede a parte da r. sentença que determinou a devolução de valores,
devidamente atualizado com juros e correção monetária, pois não existe
inadimplemento por parte do réu, quanto menos sua efetiva constituição em mora
no caso concreto, sendo assim, também nesse ponto, merece reforma a
sentença, sendo que após a deduções dos valores devidos, a monta que sobrar,
deverá sofrer atualização somente a partir da data do trânsito em julgado. Em
outra linha de argumentação, discorre que não há que se falar em indenização
por danos morais, principalmente por tratar-se de mero aborrecimento.
Recurso regularmente processado, com resposta da autora (fls.
707/722), subiram os autos.
É o relatório.
Não se conhece do recurso, uma vez que deserto.
Com efeito, a pretensão à concessão do benefício da justiça
gratuita, levantada em preliminar do recurso de apelação (fls. 155 e seguintes),
restou indeferida por esta Relatora às fls. 732/734, já que não evidenciada a
insuficiência de recursos preconizada pelo art. 98, do CPC, ocasião em que foi
assinalado ao réu/apelante o prazo de cinco dias para o recolhimento do valor do
preparo, a fim de se evitar a deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001395-54.2020.8.26.0278 -Voto no
4
Assim, tendo escoado o prazo sem que efetuasse o recolhimento
do valor do preparo, conforme certificado pela Serventia à fls. 737, de rigor a
aplicação da pena de deserção, porquanto explícito o art. 1007, do CPC, ao exigir
o preparo sob pena de referida sanção, ainda mais considerando a ausência de
causa justificante para a inércia do recorrente.
Nesse sentido: “CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Recurso do
autor. Indeferimento de pedido de gratuidade processual em segundo grau.
Determinação para recolhimento do preparo não cumprida. Deserção
reconhecida. Recurso não conhecido. Recurso do réu. Comissão de
permanência. Cumulação com outros encargos. Impossibilidade. Inteligência das
Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ". (TJSP - Apelação Cível n°
0218918-79.2011.8.26.0100 - São Paulo - 38a Câmara de Direito Privado -
Relator: Fernando Sastre Redondo 26.03.15 V.U.).
“RECURSO DE APELAÇÃO. Pedido de justiça gratuita indeferido.
Concessão de prazo para o recolhimento do preparo recursal. Decurso de prazo
para o apelante comprovar o recolhimento do preparo. RECURSO DESERTO.”
(TJSP - Apelação Cível n° 1014088-56.2014.8.26.0577 - São José dos Campos -
37a Câmara de Direito Privado - Relator: Israel Góes dos Anjos - 25.03.15 - V.U.).
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 12% do valor da condenação.
Eventuais recursos protelatórios ou manifestamente infundados
estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora